Tribunal: TJSP
Processo: 1135704-27.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SESI – Contribuição social– Legitimidade ativa configurada – Entidade do Sistema "S"que realiza a fiscalização/arrecadação direta da contribuição -Convênio para Arrecadação Direta com Prestação de Serviços Assistenciais – Filial que não consubstancia em pessoa jurídica autônoma em relação à matriz – Sociedade empresária considerada com um todo para fins de destinação da

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SESI – Contribuição social– Legitimidade ativa configurada – Entidade do Sistema "S"que realiza a fiscalização/arrecadação direta da contribuição -Convênio para Arrecadação Direta com Prestação de Serviços Assistenciais – Filial que não consubstancia em pessoa jurídica autônoma em relação à matriz – Sociedade empresária considerada com um todo para fins de destinação da contribuição – Incidência das contribuições sociais sobre a atividade principal da empresa considerada como um todo – Precedentes – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação desprovido.